Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EXCLUSIVA EM ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM LOCAL ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 2.339/1999. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – no contracheque da parte autora, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da carreira e manter o pagamento enquanto mantida a lotação em NRAD; bem como à obrigação de pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de dezembro/2021 a março/2022, na importância de R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais); e, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, com correção monetária pela SELIC a partir de cada vencimento.
2. Inicialmente, ressalta-se que a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora requer a concessão da Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde, não se aplicando, portanto, a Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Outrossim, não se aplica a presente demanda o posicionamento firmado na Súmula 37 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, PUIL 0740374-65.2021.8.07.0016, julgado em 01/09/2022, porque a parte autora não labora em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.
4. A Lei Distrital 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. Segundo o Art. 4o da Portaria no 77/2017 SES-DF, Saúde da Família é a estratégia de orientação do modelo de Atenção Primária à saúde baseada em equipes multiprofissionais de composição mínima pré-estabelecida, que atuam em unidades básicas de saúde e são responsáveis por uma população definida, localizada em uma área geográfica delimitada, proporcionando atenção integral com fortalecimento do vínculo, foco na pessoa e alta resolutividade.
6. No caso, os documentos colacionados ao processo, em especial a Ficha Cadastral, comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de Enfermeiro na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 30/12/2021; e encontra-se lotada na Gerência de Enfermagem da Diretoria Regional da Atenção Primária.
7. Contudo, os documentos apresentados aos autos não comprovam a atuação exclusiva da autora em atividade de atenção à saúde em local onde exista o Programa Saúde da Família.
8. Verifica-se que o relatório denominado Descrição de Atividades Desenvolvidas – 80805625 não se mostra suficiente para a concessão da GCET, pois, informa a atuação da autora na realização de testes para COVID19 em diversos órgão públicos, ou seja, em área geográfica não delimitada.
9. Além disso, o Despacho - SES/SRSCE/DIRAPS/GENF, de 15 de fevereiro de 2022, comprova a atuação não exclusiva da autora em Posto de Vacinação da Rodoviária, contra COVID-19; e, semanalmente, testagem para COVID-19 em UBSs da Região Central.
10. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência.
11. O exercício exclusivo de atividade equivalente à natureza das atividades desempenhadas em postos e em centro de saúde onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, haja que se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
12. Ressalta-se, por fim, a inocorrência da hipótese de suspensão do pagamento da GCET para a servidora pública ocupar cargo comissionado em órgão de gestão específico da atenção primária à saúde do Distrito Federal, na forma descrita no Art. 3o da Lei 6.133/2018.
13. Descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que não preencham os requisitos legais.
14. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.